Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (agravante/executada) em face da decisão (ID 253200516, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0738527-34.2025.8.07.0001, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava a impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença por inexistir trânsito em julgado na ação principal. Em suas razões recursais (ID 78213877), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que há a necessidade de suspender os efeitos da decisão objurgada, eis que, na origem, se pretende dar continuidade na execução, uma vez que resta evidente que há ocorrência de dano financeiro com a alteração da metodologia de cobrança para modelo híbrido; bem como intervenção no cálculo tarifário, sendo que deve ser observado que o feito de origem ainda resta pendente de julgamento. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para seja mantida a suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo (ID 78238449). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava a impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença por inexistir trânsito em julgado na ação principal. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que o cumprimento provisório da sentença se trata de obrigação de fazer com caráter perfeitamente reversível. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator